Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707708-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUBER PAIVA MORAIS REGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de reconsideração, interposto por CLAUBER PAIVA MORAIS REGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 184129345, PJe-1) que, nos autos da Ação n.o 0700243-37.2024.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por não se encontrar evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do indeferimento do pedido de tutela de ID n.o 56372077. Em suas razões, sustenta que a “decisão de id. 56372077 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, apenas para deferir a gratuidade de justiça à parte, ressalvando, quanto à parte indeferida, que “não obstante as alegações do agravante tenham relevância, e embora vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado, o deferimento liminar resta prejudicado, pois isso demandaria o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária”. Assevera que já houve o contraditório no processo principal. Aduz, ainda, que, conforme publicado no DODF n.o 55, de 20/03/2024, houve mudança na validade do concurso, sendo antecipada para o dia 23/04/2024, preenchendo o requisito da urgência e da probabilidade do direito vindicado. Pela decisão de ID n.o 56372077 foi deferido o pedido de gratuidade de justiça e, no ID n.o 58142078, o pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido. As contrarrazões foram apresentadas no ID n.o 58257027. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o feito foi sentenciado na data de hoje 05/09/2024. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, na data de hoje 05/09/2024, com o julgamento de mérito nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.546,50, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, conforme divulgado pela OAB/DF, no em favor do DISTRITO FEDERAL. Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC.” Posto isso, considerando que a superveniência da sentença de mérito afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador